Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-18.2018.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000167-18.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ESTHER DE SOUZA GONZALEZ MEDEIROS - CPF: 581.571.401-10 (APELANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), JORGE BEZERRA DE MEDEIROS - CPF: 393.627.281-68 (APELANTE), ANGELA DE SOUZA GONZALEZ - CPF: 581.565.851-00 (APELANTE), DOMINGO GONZALEZ RIOS - CPF: 022.409.471-87 (APELANTE), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
inteligência do art. 5o da lei 8.245/91 – especificidade da ação de despejo – RECURSO DESPROVIDO.

Irreparável a sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

Em se tratando de locação, a ação própria a ser ofertada é a ação de despejo por falta de pagamento, consoante dispõe o art. 5o da Lei no 8.245/91.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000167-18.2018.8.11.0024

APELANTES: ESTHER DE SOUZA GONZALES MEDEIROS E OUTROS

APELADO: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESTHER DE SOUZA GONZALES MEDEIROS E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães,
MM. Leonísio Salles de Abreu Júnior
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse
no 1000167-18.2018.8.11.0024,
ajuizada em face da
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
, que acolhendo a preliminar aventada pela requerida/apelada, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, reconhecendo a ausência de interesse processual dos requerentes.

Em suas razões recursais, os apelantes asseveram que o Juízo sentenciante se apegou em exacerbado formalismo do nome e nomenclatura dada a ação, eis que consignou na inicial que busca a restituição, entrega e devolução do imóvel objeto do contrato de locação.

Sustentam que com a rescisão do contrato, consequentemente, o retorno, a devolução, a restituição, a entrega e assunção dos apelantes no imóvel objeto do instrumento extinto se dará e, portanto, a palavra “reintegração” utilizada não pode ser analisada de forma solitária e fora do contexto da narrativa dos fatos lançados no pedido vestibular.

Acrescentam que buscam, em verdade, apenas o retorno, administração e assunção do imóvel objeto do contrato, pois entendem que no caso em testilha, houve a escolha do procedimento adequado à situação fática deduzida na inicial, ou seja, a adequação da via eleita que pode e deve ser flexibilizada, pois a ideia central da lide é proporcionar a efetiva tutela jurisdicional a favor daquele que tenha legitimo direito.

Com base nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso, determinando o retorno dos autos para o seu normal prosseguimento, com a inversão do ônus da sucumbência. [id. 17519205].

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários de sucumbência [id. 17519212].

O preparo foi recolhido, consoante se observa dos Id’s. 17519206/17519207.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se dos autos que
ESTHER DE SOUZA GONZALES MEDEIROS E OUTROS,
ajuizaram ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse em desfavor da
IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
,

almejando a reintegração de posse em razão da falta de pagamento dos aluguéis devidamente corrigidos do imóvel comercial urbano, denominado Posto Rios, localizado em Chapada dos Guimarães-MT, bem como a realização de reformas, bem feitorias de demais avenças previstas no contrato.

Após regular processamento do feito, o magistrado acolhendo a preliminar aventada pela requerida/apelada, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, reconhecendo a ausência de interesse processual dos requerentes.

Os apelantes asseveram que o Juízo sentenciante se apegou em exacerbado formalismo do nome e nomenclatura dada a ação já que pretendem o retorno, a devolução, a restituição, a entrega e assunção dos apelantes no imóvel objeto do instrumento.

Depreende-se que o pedido aviado pelo locador, ora apelante, na inicial, lastreava-se na inadimplência contratual do inquilino.

Deste modo, comprovada a existência de contrato de locação, local onde inclusive exercia sua atividade econômica e reconhecida a inadimplência do apelado quanto ao pagamento do valor definido a título de aluguel, deve este arcar com o pagamento dos alugueis em atraso.

Ocorre que, consoante estabelece o art. 5o, da Lei n. 8.245/91, dispõe que a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo, senão vejamos:

“
Art. 5o Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo.
;

(...)”.

Assim, em se tratando de locação, a ação própria a ser ofertada é a ação de despejo por falta de pagamento, visto que os autores alegam que o locatário não pagava o aluguel na forma como pactuada, que poderia ser cumulada com infração contratual, não cabendo a ação proposta, ou seja, rescisão contratual c/c reparação de danos.

Inobstante a isso, o
Art. 62 do mesmo dispositivo legal dispõe que na ação de despejo poderá haver o pedido de rescisão da locação com cobrança de aluguéis,
litteris
:

“Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009)

I – o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito; (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009)”

Portanto, a inobservância da forma processual adequada à pretensão nos leva à extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e não por impossibilidade jurídica do pedido.

Nessa esteira é a jurisprudência pátria, vejamos:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO EM RECONVENÇÃO. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS. APLICAÇÃO DO ART. 5.o, DA LEI N.o 8.245/91. EXCLUSIVIDADE DA AÇÃO DE DESPEJO PARA REAVER O IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. 1. Nos termos do art. 5.o, da Lei n.o 8.245/91, a ação cabível para reaver imóvel objeto de contrato de locação, em razão da ausência de pagamento dos alugueis, é a de despejo, com exclusividade, sendo, portanto, incabível o ajuizamento de possessória. 2. Apelo não provido.”

(TJDFT - Apelação Cível 0000374-91.2017.807.0020, Relator(a): Des.(a)
ARNOLDO CAMANHO
, 4a TURMA CÍVEL, julgamento em 22/08/2018, publicação em 28/08/2018)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO – LEI 8.245/91 – PREJUÍZOS, DECORRENTES DA INADIMPLÊNCIA PELO NÃO PAGAMENTO DOS ALUGUERES E MODIFICAÇÃO ESTRUTURAL DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (ART. 485, IV DO CPC/15) – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS -
A "ação de rescisão contratual c/c reparação de dano" não constituiu meio processual hábil a se postular o pagamento de aluguel, por impropriedade da via eleita, eis que, em se tratando de locação, a ação própria a ser ofertada é a ação de despejo, por falta de pagamento, por infração contratual e não a ação proposta (art. 5o, da Lei 8.245/91).
Constada à inobservância da forma processual adequada à pretensão, à extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, é medida que se impõe. Apelação não provida e parte dispositiva da sentença alterada de ofício.
(TJMG - Apelação Cível 1.0023.18.000079-8/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2019, publicação da súmula em 15/02/2019)

Em relação ao interesse de agir, este corresponde ao binômio necessidade e utilidade que o autor tenha na demanda, para que esta lhe sirva para a resolução de um conflito.

Sobre o tema, melhores são as palavras de Fredie Didier Jr.:

“O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstancias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. (...)

Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providencia jurisdicional reputa-se útil na medida em que, por sua natureza, verdadeiramente se revele – sempre em tese – apta a tutela, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente. (...)

O exame da ‘necessidade da jurisdição’ fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução do conflito. (...)”
(
in
‘Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento’. 6a ed. v. 1. Salvador: JusPodivm, 2006. pág. 183).

É esta a condição de ação que o magistrado singular entendeu ausente de interesse processual e resolveu pela extinção do processo, sem resolução de mérito.

Portanto, irreparável a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020